Tribunal: STF
Processo: HC 208347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 602.655/CE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A constatação do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se trata de sentença proferida em fevereiro de 2020 em desfavor de três réus, de apelo que aportou no Tribunal de origem no mês de maio do corrente ano e que já conta com parecer da Procuradoria de Justiça, e os autos se encontram, atualmente, conclusos ao relator, situação essa ocorrida em 7/7/2021.



    3. Não se pode olvidar, também, dos reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, além do que a jurisprudência desta Casa é reiterada no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, em razão da prática dos graves crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 114 do doc. eletrônico 4).



     Neste habeas corpus, a defesa expõe a matéria da seguinte forma:



    “A sentença de primeiro grau foi prolatada no dia 13 de fevereiro de 2020, tendo sido interposto recurso de apelação no dia 02 de março de 2020.



    Neste viés destaca-se que já se passaram 04 ANOS desde o início do ergastulo do paciente sem que tenha sido dada a prestação jurisdicional definitiva posto que ainda pendente de apreciação o recurso de apelação, não havendo sequer previsão para julgamento” (pág. 5 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso [...]” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, a Sexta Turma do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois, ao menos por ora, não vislumbro excesso de prazo no julgamento do apelo defensivo, visto que se trata de sentença proferida em fevereiro de 2020 em desfavor de três réus, de apelo que aportou no Tribunal de origem no mês de maio do corrente ano e que já conta com parecer da Procuradoria de Justiça, e que os autos se encontram, atualmente, conclusos ao relator, situação essa ocorrida em 7/7/2021.



    Não se pode olvidar, também, dos reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, além do que a jurisprudência desta Casa é reiterada no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, em razão da prática dos graves crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.



    Assim, tudo isso conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo” (págs. 117-118 do doc. eletrônico 4).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para o fato de a sentença ter sido proferida em fevereiro de 2020 em desfavor de três réus, sendo certo, ademais, que o recurso de apelação encontra-se instruído com parecer da Procuradoria de Justiça e, atualmente, os autos estão conclusos ao relator, situação essa ocorrida em 7/7/2021.



    No mais, trata-se de ação penal que investigou e condenou três acusados, o ora paciente à pena de 19 anos de reclusão, em razão da prática dos graves crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. 



    Pelo que se depreende, o Tribunal de Justiça local tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da apelação, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Além disso, mutatis mutandis, incide, no caso, a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual, “[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo” (HC 92.293/RJ, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 156.013 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO STF. […] 2. O próprio término da instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para a sentença, de par com a complexidade da causa, impede acatar, de plano, o alegado excesso de prazo da instrução criminal. Precedentes: HC 93.293, da relatoria do ministro Menezes Direito; e HC 89.874, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, entre outros. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 92.581/SP, rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 14, DA LEI N. 6.368/1976, ARTS. 121, § 2°, I, IV E V, 180, 211 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA. Feito complexo, com a presença de grande número de corréus e testemunhas. Não se configura excesso de prazo da prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução criminal deu-se por motivos outros que não a inércia do Judiciário ou do Ministério Público. Conforme jurisprudência desta Corte, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução. As condições pessoais favoráveis, acaso existentes, não impedem a decretação da prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos dela autorizadores. Precedentes. Ordem denegada” (HC 90.085/AM, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. Não procede a alegação de excesso de prazo quando a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão da complexidade do processo e a defesa contribui para a referida dilação. Ademais, a instrução processual já foi concluída, fato que prejudica a alegação de excesso de prazo. Precedentes. Habeas corpus denegado” (HC 88.399/BA, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 157.599/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 155.687/CE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator